Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ANTERIOR. NOVA HOMOLOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS. INDEVIDA. OBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de homologação de novos cálculos elaborados pela contadoria em dissonância com os parâmetros utilizados nos cálculos judiciais homologados anteriormente.
2. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de qualquer erro material que exigisse a alteração dos parâmetros utilizados nos cálculos homologados, salvo a correção monetária, que deve seguir até o efetivo pagamento, e o débito condominial, que deve observar data da restituição do imóvel, além da correção monetária.
3. O acórdão exequendo foi claro quanto ao valor do imóvel a ser utilizado como parâmetro do cálculo da taxa de ocupação, que é o fixado no contrato, devendo ser observada a determinação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.